Tribunal: CARF
Processo: 10880.938972/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938972/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.680 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
OPEN TEXT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (BRASIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 164/186) interposto face ao v. acórdão de
e-fls. 150/153, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls. 16, aviada
pela interessada em face do Despacho Decisório exarado pela Delegacia de Administração
Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo às e-fls. 13/15, que, considerando que não
houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIN) correspondente ao período de apuração do saldo negativo de IRPJ informado, não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 16407.60548.310506.1.3.02-5984.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido (e-fls. 13):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938972/2009-19
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938972/2009-19

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (e-fls. 150/153):
Trata-se de manifestação de inconformidade relativa ao Despacho Decisório
834784193 (e-fls.13), que não homologou, por inexistência de crédito – saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2004 -, o PER/DCOMP 16407.60548.310506.1.3.02-5984 (e-fls. 2/5), nos
seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não
houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$142.583,13
Valor do crédito na DIPJ: R$0,00
2.O interessado foi intimado a retificar DIPJ/PERDCOMP, através do Termo de Intimação
676093595 (e-fls.10), de 26/03/2007, recebido em 29/03/2007 (e-fls.11).
3.O Despacho Decisório emitido em 11/05/2009, foi recebido em 18/05/2009 (e-fls.15).
4.O interessado, em 16/06/2009 (e-fls. 16), apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que:
a)O valor constante no PER/DCOMP está correto (R$142.583,13);
b)Que a DIPJ entregue em 21/06/2005, foi retificada em 10/06/2009, tendo sido
informado o saldo negativo do IRPJ no valor de R$142.583,13.
5.Nesta Turma, foram acostadas consultas de e-fls.127/147. É o Relatório.

4.A 3a Turma da DRJ/RJ1 houve por bem julgar improcedente a MI em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938972/2009-19

5.Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário vazado nos argumentos
assim resumidos (e-fls. 164/186):
 No ano-calendário de 2003 apurou prejuízo fiscal, não sendo devido o
recolhimento de IRPJ. Em razão da retenção de imposto de renda na fonte
(“IRFonte”) pelo resgate de aplicações financeiras de renda fixa, passou a
registrar saldo negativo de IRPJ a partir do ajuste anual referente àquele ao
ano-calendário, a ser refletido na DIPJ 2004, no valor de R$ 142.583,13,
conforme informes de rendimentos acostados;
 Em decorrência da apuração do saldo negativo de IRPJ, passou a deter o
direito creditório de R$ 142.583,13, para compensar com débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil (“RFB”), nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996;
 Dessa forma, transmitiu eletronicamente à Receita Federal DCOMPs
compensando o equivalente a R$ 136.002,17 em débitos de PIS e
COFINS, que foram devidamente homologadas em decisão definitiva
conforme Acórdão 12-79.649 proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ1 em
23.02.2016;
 O saldo remanescente do referido crédito foi posteriormente utilizado para
fins
de
compensação
de
COFINS
na
DCOMP
16407.60548.310506.1.3.02-5984, transmitida em 31.05.2006 e objeto do
presente processo administrativo;
 O DD não homologou a compensação por conta do cruzamento automático
de informações, pois a DCOMP informou que o saldo negativo de IRPJ
utilizado para fins de compensação corresponde ao exercício de 2005.
Como não consta saldo negativo de IRPJ na DIPJ 2005, restaram
inconsistentes as informações, não sendo homologada a compensação;
 O referido sado negativo de IRPJ tem como origem o exercício de 2004
(correspondente ao ano-calendário de 2003);
 Foi exclusivamente por força desse erro de fato que as autoridades fiscais
entenderam pela não homologação dos créditos compensados;
 A 3a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1 julgou improcedente a MI por
entender que, apesar do mencionado erro de fato, a Recorrente não
retificou a DCOMP antes de decisão administrativa;
 Além disso, mesmo não tendo dúvida probatória quanto à legitimidade do
crédito em questão para fins de compensação, procedeu ao pagamento do
débito de COFINS, em 19.12.2008;
 A origem do crédito de R$ 142.583,13corresponde a retenções na fonte
sofridas pela Recorrente no ano-calendário de 2003 em decorrência do
resgate de aplicações financeiras de renda fixa;
 Essas retenções foram informadas na Ficha 53 da DIPJ 2004 original,
sendo que os rendimentos que as originaram integraram o lucro real
apurado em 2003, conforme consta na Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ
2004 original;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938972/2009-19

 Considerando que os rendimentos oriundos do resgate das aplicações de
renda fixa foram oferecidos à tributação do IRPJ, a Recorrente passou a ter
direito ao deduzir o IRFonte relativo a tais rendimento do imposto a pagar
no ano;
 Considerando que no ano-calendário de 2003 apurou prejuízo fiscal, as
retenções passaram a constituir saldo negativo de IRPJ;
 Contudo, tais deduções não foram corretamente informadas na DIPJ 2004,
sendo que em 25.09.2009 o erro foi ajustado, mediante o envio de DIPJ
retificadora;
 Em relação à DIPJ de 2005, embora a Recorrente não tenha sofrido
retenções, o crédito de R$ 142.583,13 foi equivocadamente informado
como dedução do IRPJ devido, conforme DIPJ retificadora apresentada
em 10.06.2009, sendo que esse erro foi posteriormente corrigido mediante
apresentação de nova DIPJ retificadora em 25.09.2009;
 Como resultado, após todas as retificações mencionadas, o saldo negativo
de IRPJ é igual a (i)R$ 142.583,13 no ano-calendário de 2003, conforme
demonstrado na DIPJ 2004; e (ii)R$ 0 no ano calendário 2004, conforme
demonstrado na DIPJ 2005;
 No presente caso, mesmo após as retificações das DIPJ de 2004 e 2005, a
DCOMP 16407.60548.310506.1.3.02-5984 não pode ser retificada para
indicar o exercício de 2004 como originário do crédito objeto de
compensação, pois o programa eletrônico não mais permitiu retificações
após a emissão do Despacho Decisório;
 O mero erro formal não tem o condão de impedir o direito à compensação,
em respeito ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo, conforme vários precedentes que menciona; e
 Assim, requer o reconhecimento do direito de crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004 para fins de
compensações futuras ou restituição do saldo não compensado; bem como
a extinção do débito de COFINS referente a abril de 2006 em virtude do
seu pagamento em 19.12 2008.
6.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.Cuidam os autos de PER/DCOMP não homologado por inexistência de crédito,
indicado pelo contribuinte como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
8.Inicialmente, verifico que as razões recursais noticiam a liquidação do débito
que constitui o objeto da DCOMP em debate nos presentes autos (16407.60548.310506.1.3.02-
5984), relativo à COFINS do mês de abril de 2006, por meio da DCOMP
19529.91698.191208.1.3.02-6970, posteriormente apresentada para compensação daquele
mesmo débito (e-fls. 285/290).
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.680 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938972/2009-19

9.Por via se consequência, entendendo que tal providência é essencial para a
adequada solução do feito, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Local certifique a eventual liquidação da COFINS do mês de abril de 2006 por meio da
homologação da DCOMP 19529.91698.191208.1.3.02-6970, bem como informe sobre outros
aspectos que julgar pertinentes.
10.Ultimadas as providências solicitadas, os autos devem retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Fl. 360
DF CARF MF
Original